Tribunal: STF
Processo: HC 213265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 725.328/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de feminicídio, na forma tentada (art. 121, § 2º, IV e VI, §2º-A, I, e §7º, III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS FEMINICÍDIO PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR INADMISSIBILIDADE. 



    Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de tentativa de feminicídio perpetrado com grande violência, pois o réu desferiu golpes de tesoura que atingiram a região escapular e infra escapular esquerda e região cervical posterior da vítima. Ainda, como o ressaltado no decreto preventivo, o delito foi perpetrado na presença das filhas da ofendida, menores de idade, o que torna a conduta ainda mais grave.



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Por certo, evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente em razão do risco concreto de reiteração delitiva, sendo tal conclusão corroborada pela reincidência do réu e pelos seus maus antecedentes, já que ele ostenta, inclusive, condenação por lesão corporal praticada no âmbito doméstico, nada permite, no momento, concluir pela suficiência das medidas cautelar do art. 319 do CPP.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza que não há transcrito um único elemento de prova, um único indício, de qualquer natureza, a justificar, por exemplo, que seria necessária a custódia cautelar do paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso, o Colegiado de origem, ao manter o decreto condenatório, considerou: 



    "[...] Descreve a denúncia que, no dia 13 de novembro de 2021, por volta as 23h50min, na Rua Itália, nº 39, Jardim Magali, comarca de Itapira, Clayton Leandro Gregório, na presença de descendentes da vítima, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar, com golpes de tesoura, Patrícia de Araújo Lima, sua companheira, crime cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe os ferimentos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, o denunciado e a ofendida vivem em união estável e, no dia dos fatos, após ter feito uso de álcool e drogas, ele chegou à residência do casal e desferiu golpes de tesoura que atingiram a região escapular e infra escapular esquerda e região cervical posterior da vítima. O homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a ofendida foi prontamente socorrida. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida nas costas. Na delegacia de policial, o acusado declarou que estava “doidão” por ter ingerido bebida alcoólica e cocaína antes de discutir com a vítima. Não se recorda de tê-la agredido, mas ajudou uma vizinha a encaminhá-la ao hospital. Já agrediu sua companheira anteriormente. Nesse contexto, o douto Juízo a quo decretou a prisão preventiva, observando que o denunciado demonstrou frieza para com a vida humana, causando clamor público pela ousadia externada. Ressaltou que as peculiaridades do caso autorizam a imposição da custódia cautelar, já que, em liberdade, o acusado poderá influenciar nos ânimos da vítima e testemunhas, as quais necessitam de tranquilidade para depor em Juízo sobre os fatos. Além do mais, há notícia nos autos de que ele é reincidente e possui péssimos antecedentes, inclusive com condenação por lesão corporal praticado no âmbito doméstico, demonstrando que seus atos poderão evoluir para conduta mais grave, culminando com a morte da vítima. A custódia se faz necessária, inclusive para dar uma resposta à sociedade, que espera uma pronta manifestação do Judiciário em relação a acontecimentos dessa espécie, que vitimizam mulheres em decorrência da condição de gênero. A conduta do paciente, sem dúvidas, provoca abalo na sociedade, sendo evidente que o ocorrido fez transparecer, no mínimo, insensibilidade moral, o que justifica a segregação para manutenção da ordem pública. […] E eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar. Ressalte-se que as medidas cautelares são concedidas àqueles que, se pressupõe, tenham um respeito mínimo pelas regras sociais e um comportamento pautado na disciplina, qualidades - que não se ajustam à personalidade de quem participa, em tese, de crime grave." (e-STJ, fls. 185-186). 



    Do excerto acima reproduzido, percebe-se que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de tentativa de feminicídio perpetrado com grande violência, pois o réu desferiu golpes de tesoura que atingiram a região escapular e infra escapular esquerda e região cervical posterior da vítima. Ainda, como o ressaltado no decreto preventivo, o delito foi perpetrado na presença das filhas da ofendida, menores de idade, o que torna a conduta ainda mais grave. 



    […]



    Por fim, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Por certo, evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente em razão do risco concreto de reiteração delitiva, sendo tal conclusão corroborada pela reincidência do réu e pelos seus maus antecedentes, já que ele ostenta, inclusive, condenação por lesão corporal praticada no âmbito doméstico, nada permite, no momento, concluir pela suficiência das medidas cautelar do art. 319 do CPP. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o paciente tentou matar sua companheira, mediante golpes de tesoura nas regiões escapular e cervical, na presença das filhas da vítima. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Não bastasse, a informação constante do decreto prisional de que o paciente é reincidente pelos crimes de lesão corporal no âmbito da Lei 11.340/32006 e tráfico de drogas evidencia a existência de fundado risco de reiteração delitiva. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o prognóstico de recidiva criminosa também justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Por fim, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente